Tribunal: TJES
Processo: 5017197-76.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017197-76.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO DE JESUS SOUZA
RECORRIDO: DMA DISTRIBUIDORA S/A
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5017197-76.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
DMA DISTRIBUIDORA S/A

RECORRIDA:
ANTONIO DE JESUS SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FURTO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUTOR QUE COMPROVOU ESTAR NO SUPERMERCADO NA DATA DOS FATOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, sustenta o autor que foi ao estabelecimento da requerida para realizar compras com seu veículo
Gol, placa MOX 6911 e ao retornar ao seu veículo no estacionamento verificou que o mesmo não se encontrava no local em que havia estacionado.

Em sede de contestação (ID 4385218), a requerida aduz que não há provas nos autos de que o requerente esteve no local e que o veículo estava no estacionamento, desta forma ausente indenização por danos materiais e morais.

Em sede de sentença, (ID 4385225) o magistrado
a quo
julgou procedente o pedido autoral e condenou a requerida ao pagamento de R$ R$11.384,00 (onze mil trezentos e oitenta e quatro reais) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, considerando que era ônus da requerida comprovar por meio das câmeras de segurança que o veículo havia sido furtado.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 4385229), visando a reforma da r. Sentença, aduzindo que o autor não comprova que estacionou o carro no estacionamento da recorrente e que não houve violência ou grave ameaça que justificasse os danos morais.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Em análise ao conjunto probatório, verifico que a parte autora em ID 4385199 e 4385195 colaciona aos autos a nota fiscal que comprova que esteve no local na data dos fatos e também boletim de ocorrência.

De fato, é pacificado o entendimento de que em ocorrência de furto em estacionamentos é responsabilidade objetiva mediante falha na prestação de serviços do fornecedor do mesmo.

Neste sentido:

Apelação cível. Ação de indenizatória por danos materiais e morais. Fato do serviço. Lei nº 8078/90. Furto de pertences do autor no interior do estacionamento administrado pelos réus. Sentença que condenou os réus por danos morais e materiais. Réus que não apresentaram as imagens do circuito interno de vigilância e tampouco justificativa legítima, admitindo-se como verdadeiros os fatos narrados na inicial, conforme art. 400 CPC. Defeito na prestação de serviço. Inteligência do art. 14, § 1º CDC. Ausência de demonstração pelos réus no sentido de que o autor tivesse contribuído de qualquer forma para o evento danoso, ônus que lhes competia, na forma do § 3º do art. 14 CDC. Dano material comprovado. Danos morais que na hipótese ocorrem in re ipsa pela angústia, sensação de ludibrio e impotência e pelo desvio produtivo do consumidor oriundos do evento furto. Quantum compensatório fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, do caráter punitivo-pedagógico, bem como aos parâmetros adotados por esta Corte. Manutenção da sentença. Majoração dos honorários advocatícios. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00099177120198190002 202300133385, Relator: Des(a). CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 06/06/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA, Data de Publicação: 07/06/2023)

Neste sentido, considerando que o autor comprovou, nos termos do artigo 373, I do CPC os fatos constitutivos de seu direito é evidente a falha na prestação de serviços e o dever de indenizar.

Assim, verifico que os danos morais arbitrados pelo juízo
a quo
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) foram arbitrados dentro da razoabilidade e proporcionalidade e devem ser mantidos, desta forma mantenho a sentença e nego provimento ao recurso.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do Recurso interposto pelo Recorrente, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantenho a sentença nos seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)